Tribunal: TJBA
Processo: 8043714-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043714-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMIRELE SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARVIO BRITO GUIMARAES, GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO, MARIA CLARA CABRAL SOUZA CAFEZEIRO, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

AGRAVADO: RENATA GLICY MENDES

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICABILIDADE DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SIMIRELE SILVA RIBEIRO contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que reconheceu a união estável entre o falecido Alexandre Costa Ribeiro e Renata Glicy Mendes desde 2002, sob o regime da comunhão parcial de bens, mas afastou a comunicabilidade das quotas societárias adquiridas durante a união e registradas exclusivamente em nome da companheira sobrevivente. A embargante sustenta contradição na decisão, por reconhecer a união e o regime de bens, mas excluir as quotas da partilha, além de omissão quanto ao pedido de produção de provas e confusão conceitual entre quotas e patrimônio da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a comunhão parcial de bens, mas afastar a presunção de comunicabilidade das quotas sociais adquiridas durante a união, bem como ao não analisar expressamente o pedido de juntada de extratos bancários da companheira sobrevivente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado é claro ao afirmar que a existência de união estável e o regime de comunhão parcial não autorizam, por si só, a inclusão de quotas sociais adquiridas em nome exclusivo da companheira, especialmente sem prova concreta de aquisição com esforço comum ou com recursos do casal.

4. A análise da comunicabilidade de quotas sociais, sobretudo em sociedades de natureza familiar, exige instrução probatória específica, inviável nos limites do processo de inventário.

5. Não houve omissão relevante, uma vez que o juízo de origem já adotou providências cautelares para preservação do acervo patrimonial, e a análise dos extratos bancários foi implicitamente rejeitada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. Os embargos possuem nítido caráter infringente, visando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

7. Inexistência de má-fé processual, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A existência de união estável sob regime de comunhão parcial não implica, automaticamente, a comunicabilidade de quotas sociais adquiridas em nome exclusivo de um dos companheiros, sendo necessária prova específica da aquisição com esforço comum. 2. A ausência de pronunciamento expresso sobre todos os pedidos probatórios não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e o contraditório está assegurado.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 1.725, 1.660; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II e parágrafo único; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1295991/MG; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8043714-19.2024.8.05.0000
em que figuram como parte embargante
SIMIRELE SILVA RIBEIRO
e parte embargada
RENATA GLICY MENDES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2